Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CORRETOR DE PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO DEMOSTRADO O VÍNCULO ENTRE O CORRETOR E A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do previsto no art. 34, CDC, “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
2. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos, solidariamente, a ressarcir ao autor a quantia de R$ 900,00. De acordo com a inicial, a parte autora informa que contratou o plano de saúde junto à recorrente, através do corretor Marconi Sena Pereira, pessoa com quem já havia feito negócio antes, efetuando o pagamento, a título de adesão e de pagamento de carência, porém, apesar de toda a formalização para a contratação do seguro, o negócio jurídico não se concretizou.
3. Pelos áudios trocados entre o autor e o requerido Marconi, não restam dúvidas de que Vitor entregou R$ 900,00 ao suposto corretor, a título de adesão e compra de carência. Porém, não há nos autos nenhum elemento que vincule o suposto corretor à Empresa Sul América Seguradora de Saúde. Os documentos tidos como enviados pela Seguradora recorrente ao autor, não indicam tratativas sobre o possível contrato de plano de saúde tenham sido feitas pelo suposto corretor.
4. Não se nega a existência de solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento de serviços, pois decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor (art. 7o do CDC). O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros. No entanto, para se reconhecer esse vínculo de solidariedade, deve a parte autora produzir o mínimo de prova a demonstrar a vinculação entre o “suposto” corretor e a Cia seguradora de plano de saúde.
5. A recorrente nega a existência de qualquer vínculo com o corretor para quem o autor entregou o valor cobrado nesta ação. Afirma que seus planos de saúde somente são intermediados por empresas credenciadas com CNPJ válido e que o requerido Marconi sequer possui cadastro como corretor, de acordo com consulta ao sítio da SUSEP. De fato, caberia ao autor demonstrar que o corretor Marconi tinha algum vínculo com a requerida Sul América. Na ausência desta comprovação, não há como responsabilizar a Cia requerida.
6. Mesmo em se tratando de relação de consumo, o reconhecimento da solidariedade entre a seguradora de plano de saúde e o suposto corretor, exige, minimamente, a demonstração de vínculo entre a pessoa que se diz corretor e a instituição, sob pena de se admitir uma solidariedade entre agentes sem nenhum elo obrigacional.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO reformando parcialmente a sentença para tão somente excluir a recorrente da condenação.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.